Tribunal: TJSP
Processo: 2080145-72.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Porto Feliz. Concessão de Auxílio-Alimentação a servidores públicos municipais "inativos e pensionistas". Ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça em face do art. 1o da Lei 5.946, de 21 de março de 2024, que "dispõe sobre auxílio alimentação aos servidores públicos municipais, conforme especifica, e dá outras providências" (aditamento) e art. 1o

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Porto Feliz. Concessão de Auxílio-Alimentação a servidores públicos municipais "inativos e pensionistas". Ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça em face do art. 1o da Lei 5.946, de 21 de março de 2024, que "dispõe sobre auxílio alimentação aos servidores públicos municipais, conforme especifica, e dá outras providências" (aditamento) e art. 1o da Lei no 5.885, de 11 de abril de 2023, ambas do município de Porto Feliz.
Arguição de violação aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público, afrontando os artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo.
Incidência da Súmula 680 do STF e Súmula Vinculante no 55, do STF.
Violação aos princípios da razoabilidade e moralidade. Ofensa aos artigos 111 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes deste C. Órgão Especial. Inteligência da Súmula Vinculante 55, do STF.
Ação que não se conhece em parte eis que prejudicada.
Ação parcialmente procedente apenas com relação ao art. 1o, da Lei no 5.946, de 21 de março de 2024, com efeito ex tunc, anotada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.